Tribunal: STF
Processo: HC 240264
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Continuação delitiva. Julgamento superveniente do writ no Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto. A superveniência de decisão colegiada corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Habeas corpus prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marllon Alex Medeiros Reis, contra decisão monocrática do Relator do HC 896.971/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1). 



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 16 anos, 6 meses e 39 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, § 2-A, I, do CP) por três vezes.



    Na presente via, a Defesa sustenta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, visto que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, na forma do art. 71 do Código Penal. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 18.4.2024, sobreveio o julgamento colegiado do recurso de agravo regimental no HC 896.971/SP, não tendo sido conhecido o recurso.



     



    Desse modo, a superveniência de decisão colegiada de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto dada a substituição do ato dito coator por decisão não impugnada na presente via. Precedentes: HC 207.672-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; HC 175.445-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021; e HC 190.882-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente